Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730441-53.2020.8.07.0000 Agravante: JOSÉ JAILSON SOUSA Agravado: TONY DE SOUSA MARCAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JOSÉ JAILSON SOUSA contra decisão proferida na ação de reintegração de posse 0730441-53 proposta e desfavor de TONU DE SOUSA MARCAL. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse nos seguintes termos: “O deferimento de tutela possessória exige a conjugação de dois elementos: 1) a posse afirmada; 2) a demonstração de lesão à posse (esbulho ou turbação) ocorrido há menos de um ano e um dia. No caso dos autos, a prova da suposta posse alegada pelo autor consiste numa cessão de direitos de duvidosa validade, posto que não se vislumbra a legitimidade do pretenso cedente para transacionar a terra. Não há prova da data da ocorrência do esbulho, o que impede aferir se esta é ação de força nova ou de força velha. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Há uma peculiaridade na presente lide: o condomínio clandestino em que está situado o imóvel disputado ocupa, notoriamente, área pública, sendo que parte desta região é de intensa sensibilidade ambiental, posto que abriga nascentes sob intenso risco proveniente da ocupação clandestina. Deste modo, valendo-me do poder geral de cautela, comino cautelarmente a ambas as partes a proibição de alterar, por qualquer modo, a composição natural do imóvel disputado, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 por cada ato de violação à presente decisão. A propósito, considerando-se que a alteração da área de especial valor ecológico configura o tipo penal do art. 64 da Lei n. 9.605/98, e frente aos indícios de construção de muros, cercas e outras intervenções no local pelas partes, determino a expedição de ofício à Delegacia do Meio Ambiente, para a instauração de inquérito sobre os fatos, bem como a intimação do Ministério Público para o acompanhamento do presente feito. Pelas mesmas razões, oficie-se ao DF Legal, solicitando-se a verificação sobre a regularidade de eventuais edificações no local do conflito, devendo promover os atos de demolição de edificações clandestinas, inerente ao poder-dever de polícia pertinente. Cite-se, para resposta no prazo de quinze dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Oficie-se à DEMA e ao DF Legal, conforme determinado acima.” (ID 68419587). Nas razões do recurso, o agravante assevera que estava na posse do imóvel desde 2015 e que o recorrido avançou sobre sua posse, invadindo o terreno em sua integralidade em março de 2020, tendo assim esbulhado o equivalente ao terreno total de 837,63 m2. Argumenta que a Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília não poderia ter declinado da competência para a Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Fundiário, pois trata-se de simples ação possessória entre particulares, que não envolve matéria fundiária ou agrária, nem de parcelamento do solo para fins urbanos. Sustenta que a questão debatida nos autos não é de interesse público, pois faz coisa julgada somente entre as partes e não interfere em outras discussões como loteamento irregular ou área de preservação ambiental. Afirma que não realizou qualquer construção no referido lote ao longo de uma década, exercendo posse com zelo, mas aguardando ordens do poder público para efetivar a construção. Com isso, pede a reforma de decisão agravada, para que seja confirmada a competência da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito (ID 18771140). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Todavia, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Assim, o agravo está apto ao processamento, pois também é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18771142), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para honroso mister. Feito tudo isso, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator